Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-06.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-06.2019.8.14.0030

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
:
Direito bancário. Apelação cível. declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais. empréstimo consignado. Descontos no benefício previdenciário. prova da regularidade da contratação. Litigância de má-fé. Multa. Exclusão.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora em 9% do valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia envolve a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a validade da contratação e a caracterização ou não de litigância de má-fé.

III.

Razões de decidir:

3.

A documentação apresentada pelo banco, incluindo a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência, confirmou a existência de relação contratual válida e a regularidade dos descontos.

4.

Não se demonstrou prova suficiente sobre a não disponibilização da segunda via do contrato questionado.

5.

Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou caracterizada intenção dolosa ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável a presunção de má-fé sem provas inequívocas.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade, não sendo possível presumir tal conduta com base apenas na regularidade da contratação.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DOS SANTOS SOUZA BARROS PINHEIRO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Marapanim, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0800035-06.2019.8.14.0030), ajuizada contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e extingo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

DECLARO a parte Autora litigante de má-fé, em vista da comprovação clara do contrato entabulado entre as partes, tendo a parte Requerente ajuizado a presente ação na tentativa de obter ganho ilícito, alterando a verdade dos fatos (arts. 80, II e III, e 81, CPC). Outrossim, por já ter sido declarada anteriormente litigante de má-fé (processo nº 0001324-41.2018.8.14.0030) CONDENO a parte autora a pagar multa na importância máxima correspondente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou (art. 81, CPC).

De saída, informo que a litigante de má-fé, embora beneficiária da justiça gratuita, não está desobrigada de pagar a multa acima fixada (art. 98, §4º, CPC; REsp 1663193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ªT, j. 20/02/2018), podendo, inclusive, ser promovida a cobrança da multa em favor da parte contrária nestes presentes autos (art. 777, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, contesta a condenação por litigância de má-fé, afirmando que exerceu apenas o seu direito de ação, sem dolo processual ou intenção de obter vantagem ilícita. Alega que o banco não forneceu a segunda via do contrato, o que dificultou sua defesa e o entendimento completo sobre a natureza do empréstimo consignado questionado.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou pelo acolhimento parcial da irresignação para afastar a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade dos descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referentes ao empréstimo consignado registrado sob o nº 592433782, no valor de R$ 8.492,59 (oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 217,10, cujos descontos se iniciaram em abril de 2019.

Uma das teses defendidas no recurso é a cobrança indevida, em razão da não disponibilização da segunda via do contrato, o que teria dificultado a plena compreensão, pela autora, da natureza do empréstimo questionado.

No entanto, a instrução processual desenvolvida não ampara essa alegação, uma vez que não houve produção de provas nesse sentido. Além disso, a própria recorrente solicitou o julgamento antecipado da lide (ID 19280171 - Pág. 1). Ademais, a prova documental apresentada pela instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

Com a contestação, foi anexada a cédula de crédito bancário referente ao negócio jurídico em questão (ID 19280155 - Pág. 1 e 2), contendo assinatura muito semelhante àquela constante na procuração que instruiu a petição inicial, razão pela qual considero ser da própria autora. Ressalto ainda que o banco apresentou cópia dos documentos pessoais da recorrente, utilizados no momento da contratação, bem como a transferência eletrônica de R$ 1.044,23 (ID 19280154 - Pág. 1), precisamente o valor informado no contrato como sendo liberado para a conta de titularidade da autora.

Ressalto que não ignoro a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, quanto à inversão do ônus da prova em caso de impugnação da autenticidade da assinatura. Contudo, tal precedente não implica na obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica. Embora seja o meio ideal para dirimir questões de autenticidade, é possível que, por outros meios de prova, o banco demonstre a veracidade da assinatura, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, considero acertado o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, quanto à condenação da apelante por litigância de má-fé, entendo que esta deve ser revista. A mera comprovação da regularidade da contratação não é suficiente para concluir que a recorrente agiu de forma dolosa, com a intenção de alterar a verdade dos fatos. A má-fé não pode ser presumida, sendo indispensável a presença de outros elementos que configurem uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Do contrário, estaríamos dificultando o acesso à justiça para pessoas hipossuficientes, como a autora, em razão da aplicação do artigo 98, §4º, do CPC.

Assim, decido reformar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, uma vez que a litigância de má-fé não foi inequivocamente demonstrada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024